Tribunal: TJDFT
Processo: 0744922-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do executado, mantendo a decisão que homologou a avaliação feita pelo Oficial de Justiça. O embargante alega omissão no acórdão, porquanto afirma que na avaliação do bem pelo oficial de justiça, este desconsiderou as benfeitorias e edificações existentes na propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão de julgamento do recurso de apelação adesiva; (ii) analisar a possibilidade de condenação do embargante em multa de 2% (dois por cento), ante a oposição de embargos meramente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. O Código de Processo Civil, artigo 997, § 1o, estabelece que o recurso adesivo poderá ser interposto quando vencidos autor e réu e ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro, sendo que os pressupostos intrínsecos do recurso adesivo exigem que o recurso seja interposto em resposta a um recurso principal, e que a parte que interpõe o recurso adesivo tenha interesse em modificar a decisão.
5. A aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, depende da demonstração de caráter protelatório do recurso, sendo que a oposição dos embargos de declaração, por si só, não é suficiente para demonstrar o intento protelatório.
6. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito. 2. A aplicação de multa depende da demonstração de caráter protelatório do recurso, sendo que a oposição dos embargos de declaração, por si só, não é suficiente para demonstrar o intento protelatório”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 997 c/c § 1o, art. 1.015, art. 1.022. e art. 1.026, § 2o.